Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-60.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000379-60.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DERMEVAL NOVELLI ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. (ART.333, CP) TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33 DA LEI Nº
11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS.
APELO MINISTERIAL.
PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIABILIDADE. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA (20 G DE COCAÍNA E 1 KG DE MACONHA). ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO ISOLADA NOS AUTOS E QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. ELEMENTOS QUE ENSEJAM A CONDENAÇÃO
.
APELO

PROVIDO
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia
,
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando o delito atribuído a Demerval Novelli Araújo para aquele descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com o posterior envio ao Sistema dos Juizados Especiais da Comarca e condenando-o apenas pela prática do artigo 333 do Código Penal.

2. Narra a exordial acusatória que, ”no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 17h30min, Avenida Isabel Lourenço, nº 07, Quadra, Lote 07, bairro Outeiro da Glória, Porto Seguro/BA, DERMEVAL NOVELLI ARAÚJO, consciente e voluntariamente, guardava substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, consistente em 01 (um) pacote grande de “maconha” pesando aproximadamente 1kg (um quilo), 01 (uma) embalagem plástica contendo aproximadamente 20g (vinte gramas) de“cocaína”, 01 (uma) balança de precisão, e 01 (um) aparelho celular, marca Iphone, 01 (um) aparelho celular , marca Sansung, 04 (quatro) pen drives, 01 (um) RG em nome de Jorge Rodrigues dos Santos; um veículo automotor, modelo: Fiat Touro, RENAVAM: 01181593236, placa: EXV0J97, ano: 2019; proprietário (a): Deborah Novelli Araújo, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar – conforme auto de exibição e apreensão de fl. 15 em ID MP 9956285, do IP, laudos preliminares de constatação de substâncias entorpecentes de fl. 17 em ID MP 9956285, do IP. Segundo restou apurado, os agentes policiais dirigiram-se ao local supracitado com o objetivo de dar cumprimento aos mandados de prisão e busca e apreensão em desfavor de Jorge Rodrigues dos Santos. Consta dos autos de Inquérito Policial que, ao chegarem na localidade, os agentes da força pública, após interfonarem na residência e se identificarem para o denunciado – morador do imóvel – não obtiveram permissão para que pudessem adentrar à casa. Após mais duas tentativas frustradas de autorização do denunciado para que os policiais adentrassem ao imóvel e cumprissem a ordem judicial, não restou outra alternativa senão a entrada forçada dos policiais à residência. Ato contínuo, ao adentrarem na residência, visualizaram um indivíduo que se encontrava em pé na varanda, momento em que a autoridade policial se apresentou, dizendo que estava ali com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão exarado em desfavor de Jorge Rodrigues dos Santos, oportunidade em que o denunciado se identificou como sendo ele o destinatário da ordem judicial. Os agentes policiais, ao procederem revista no quarto do denunciado, localizaram aproximadamente 20g (vinte gramas) de “cocaína”, em cima de um móvel de madeira. Em seguida, ao dar continuidade a revista por outros cômodos da casa, fora encontrada na cozinha, dentro da geladeira, 01 (uma) embalagem plástica contendo aproximadamente 1kg (um quilo) de “maconha, além de 01 (uma) balança de precisão, documentos de RG e CNH, expedidos pelo Estado da Bahia em nome de Jorge Rodrigues dos Santos, contendo tais documentos a foto do denunciado, bem como 01 (um) RG expedido pelo Estado de São Paulo, em nome de Demerval Novelli Araújo, também com a foto do denunciado, além de outros documentos e procurações com este último nome, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 15 em ID MP 9956285, do IP, laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes de fl. 17 em ID MP 9956285, do IP. Consta ainda que o denunciado, ao receber voz de prisão, com objetivo de evitar o cerceamento de sua liberdade, ofereceu vantagem indevida ao Delegado de Polícia para que não realizasse sua prisão, afirmando “que não tinha dinheiro naquele momento, mas tinha amigo e crédito na praça”. Ao final, a Autoridade Policial que presidia a operação prendeu o denunciado em flagrante delito e o conduziu à Delegacia de Polícia para ser ouvido, oportunidade em que DERMEVAL NOVELLI ARAÚJO, fez jus ao seu direito constitucional ao silêncio."

3. Razão assiste ao representante do Parquet. A materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do auto de exibição e apreensão (fl.19, id nº 70686344), laudo de constatação preliminar (fls. 21/22, id nº 70686344) e laudo pericial (fls.18, id nº 70686345 e id nº 70686346)
, bem como pelo depoimento das testemunhas Euler Gonçalves da Silva, Eder de Jesus Nascimento, Aline Albuquerque,
agentes policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

4. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

5. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva, asseverando que realmente os entorpecentes lhe pertenciam e seriam usados para consumo. No entanto, à toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

6. É cediço que para a caracterização do crime em questão não há sequer a necessidade de o agente encontrar-se na posse direta da substância entorpecente, muito menos, então, no ato da venda ou mesmo de fornecimento gratuito a terceiros. Em outras palavras, basta que exista prova da destinação mercantil ou gratuita da droga para a configuração do crime de tráfico, como ocorre no caso diante da expressiva quantidade e diversidade da droga aprendida.

7. Ressalte-se que o fato de o recorrente alegar ser usuário de drogas, não exclui a condição de traficante, uma vez que tal delito é crime comum e pode efetivamente ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo viciado ou usuário de drogas.

8. Assim, a moldura fática delineada revela que as circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

9. Com efeito, tem-se que a reprimenda corporal, na primeira etapa da dosimetria, foi estabelecida
acima d
o mínimo legal, qual seja, 0
6
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão e
666
dias multa.

10. Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante de confissão para o delito em questão, permanecendo inalterada a pena intermediária, ante o óbice contido na Súmula 231/STJ.

11. Na terceira etapa, ausente
s
causa
s
de aumento e diminuição
pelo que resta mantida a pena em
0
6
(
seis
) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
666
dias multa
.

12. Tendo em vista as regras do concurso material, em relação aos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, nos termos do art.69, do CP, aplico, cumulativamente, as penas, totalizando-as em 0
8
(
oito
) anos
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão, além do pagamento de
676
(
seiscentos e setenta
e seis) dias-multa, no valor unitário legal, em regime inicial
fechado
, em respeito ao art. 33, §§ 2,
a
do Código Penal,
incumbindo ao juízo da execução proceder à detração penal, levando-se, em conta haver o sentenciado permanecido preso, no curso da ação penal, bem como
a inexistência de elementos efetivos, nos autos, para se proceder, de pronto, à detração, nesta instância.

13. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o tempo total de pena arbitrado ultrapassa 04 (quatro) anos, encontrando óbice no art. 44, inciso I do CPB,
bem como a suspensão condicional (sursis, art. 77, caput, do Código Penal).

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO,
para condenar o Apelado pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06

à

pena de
0
6
(
seis
) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
666
dias multa
.

Tendo em vista as regras do concurso material, em relação aos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, nos termos do art.69, do CP, aplico, cumulativamente, as penas, totalizando-as em 0
8
(
oito
) anos
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão, além do pagamento de
676
(
seiscentos e setenta
e seis) dias-multa, no valor unitário legal, em regime inicial
fechado
, em respeito ao art. 33, §§ 2,
a
do Código Penal,
incumbindo ao juízo da execução proceder à detração penal, levando-se, em conta haver o sentenciado permanecido preso, no curso da ação penal, bem como
a inexistência de elementos efetivos, nos autos, para se proceder, de pronto, à detração, nesta instância.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000379-60.2023.8.05.0201
, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como Apelado DERMEVAL NOVELLI ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões
,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04